Tribunal: STF
Processo: AP 2207
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de THIAGO DE LIMA PINHEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
 2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
 3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
 4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
 5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 13/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal  firmado entre a Procuradoria-Geral da República e THIAGO DE LIMA PINHEIRO (eDoc. 67).
Em 28/4/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO encaminhou a  documentação correspondente ao cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal por THIAGO DE LIMA PINHEIRO (eDocs. 99).
Na mesma data, a Defesa de THIAGO DE LIMA PINHEIRO também apresentou documentação referente ao cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 101-122), tendo sido os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da República.
Em 21/5/2026, a Defesa de THIAGO DE LIMA PINHEIRO  apresenta pedido de reconhecimento do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal e consequente declaração de extinção da punibilidade. Adicionalmente apresentou documentos (eDocs. 128-129).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Thiago de Lima Pinheiro, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.131).

É o breve relato. DECIDO. 

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e THIAGO DE LIMA PINHEIRO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Grupo Espirita Amor e Vida (eDocs.112-121).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDocs.105-108).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 102-104).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de THIAGO DE LIMA PINHEIRO, (CPF nº 066.786.524-10).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente